Tribunal: TJDFT
Processo: 0730386-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PRESSUPOSTOS. ASSEMBLEIA. VIRTUAL. DESTITUIÇÃO. SÍNDICO. IRREGULARIDADES. DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. Descabe a concessão de antecipação dos efeitos da tutela pretendida quando não demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em consonância do com o art. 300 do CPC, a exigir maior instrução probatória ou incursão no mérito.

2. Recurso conhecido e improvido.